Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PREJUDICAL EXTERNA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Suspende-se a execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Art. 921 c/c art. 313, V, a, ambos do Código de processo Civil.
3. A Súmula no 260 do Superior Tribunal de Justiça definiu que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.
4. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Inteligência do inciso I do art. 1.336 do Código Civil.
5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, são transmitidas com o bem e de forma automática ao adquirente, independentemente de sua vontade ou ciência, pois está ligada diretamente ao bem.
6. No caso, sendo promitente comprador de imóvel integrante da associação apelada e tendo assinado termo de inscrição, correta a sentença que condenou o condômino associado réu a arcar com as despesas necessárias para a manutenção da coisa comum.
7. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e reunião dos processos rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.